Tribunal: TJMT
Processo: 1009073-35.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009073-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JULINEI FERREIRA RIBEIRO - CPF: 033.566.751-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DA GUIA VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES DE ASSIS - CPF: 482.752.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
pelação criminal interposta pela defesa
contra sentença proferida que condenou
o acusado
à pena de
0
3 anos
e 09 meses
de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado, com a incidência da agravante da calamidade pública.

2. O apelante pretende a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "j", do CP, por ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia e a prática do crime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se está comprovado que o agente se valeu do contexto de calamidade pública para a prática delitiva; e (
ii
) se é possível o decote da agravante com consequente readequação da pena.

III. Razões de decidir

4. A aplicação da agravante da calamidade pública exige demonstração de que o agente se aproveitou concretamente da situação excepcional para facilitar ou executar o crime.

5. A simples prática do delito durante o período da pandemia não configura, por si só, maior reprovabilidade da conduta, sob pena de responsabilidade penal objetiva.

6. Na hipótese, não houve comprovação de que o agente tenha se valido do contexto de calamidade pública para a prática do furto, impondo-se o afastamento da agravante e a readequação da pena.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A agravante prevista no art. 61, II, 'j', do CP somente incide quando demonstrado que o agente se valeu concretamente da situação de calamidade pública para a prática do crime.

2. A simples ocorrência do delito durante a vigência da pandemia de Covid-19, sem nexo de causalidade entre o contexto e a conduta, não justifica a aplicação da agravante.

3. A ausência desse nexo autoriza o afastamento da agravante e a consequente readequação da pena."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 59, 61, II, “j”, 155, §4º, I, II e IV; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08/06/2021,
DJe
16/06/2021; TJMT, Apelação Criminal n. 1008287-31.2020.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21/07/2021, DJE 26/07/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JULINEI FERREIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por

JULINEI FERREIRA RIBEIRO
contra a
r.
se
ntença

proferida pelo
d.
J
uízo
da

5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT

n
os autos
da ação penal n.º

1009073-35.2021.8.11.0042
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto
no
art.
155, §4º, I, II e IV
c/c artigo 61,

I e
II,
j
, ambos do Código Penal
,
à pena de
0
3 (três)
anos

e 09 (nove) meses

de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais
de
ID
265939355
,
o recorrente
almeja
unicamente a

exclusão da agravante da calamidade pública
, porquanto
ausente
o nexo de causalidade entre a
situação de pandemia da COVID-19 e a conduta delitiva
.

Em
c
ontrarrazões vistas
n
o ID

265939362
, o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. P
rocuradoria-Geral de Justiça

opin
a

no parecer de ID

267562789

pelo
conhecimento e

provimento
do

recurso
.

É o relatório.

À
douta R
evisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, r
econheço que o recurso em apreço é
tempestivo
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo
manejado pela i. Defesa
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

De acordo com a denúncia,
no dia
18 de junho de 2021, por volta das 05h45min, no

escritório da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, localizado na
r
ua Livorno, nº 33, bairro Jardim Itália, em

Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente da Pandemia de Covid-19,
JULINEI FERREIRA RIBEIRO
e
Wesley da Guia Vieira
, na companhia de terceiro indivíduo

não identificado, previamente ajustados, mediante rompimento de obstáculos e escalada,

subtraíram para si 01 (um) cofre, avaliado indiretamente em R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), de

propriedade da Igreja Batista Nacional Vinha Novo.

Nos termos narrados na
exordial acusatória
,
o recorrente e o coacusado, na companhia de terceiro não identificado, foram até o local dos fatos,
cortaram os fios da cerca elétrica, escalaram o portão
do
imóvel
, ingressaram no terreno, arrombaram a

porta de entrada e, na sequência, após vasculharem o local, localizaram
e
s
ubtraíram o cofre ali existente.

Em razão desse fato,
JULINEI
e
Wesley
foram denunciados pela prática do crime previsto no art.
155, §4º, I, II e IV,
c.
c
art. 61, I, e II,

“
j
”, todos do Código Penal
, e, após o desmembramento do feito em relação ao réu
Wesley
, a denúncia foi julgada procedente para condenar
JULINEI
nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise d
a
pretens
ão
recursa
l
.

Da agravante da calamidade pública:

Consoante relatado
, a defesa requer
exclusivamente
o

decote da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
j
, do Código Penal
, sob o viés de que não ressaiu demonstrado o nexo de causal entre
a
situação d
e
pandemia e a conduta delitiva
, com
a

consequente readequação da reprimenda.

A
pretensão
merece
ser acolhida.

Ressai do édito condenatório que a agravante em questão foi aplicada
em razão de
o delito patrimonia
l

ter sido perpetrado
durante
a
pandemia causada pela COVID-19
.

Com efeito, não se desconhece
que, ao elencar a ocasião de
calamidade pública como agravante genérica
, o legislador autorizou repressão mais acirrada aos delitos cometidos durante tal circunstância.

Entretanto, a incidência da aludida agravante não decorre pura e simplesmente em razão de o fato ilícito ter sido cometido na vigência do estado de calamidade pública,
sendo necessário, para tanto, que o agente se utilize disso para, de
alguma forma,
facilitar a perpetração delitiva
, ou seja,que se aproveite da fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pela crise experimentada, demonstrando com isso maior reprovabilidade na sua conduta,
o que não ocorreu
in
casu
.

Dito de outra forma, a aplicação da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática do ilícito,
sob pena de se incorrer em responsabilidade penal objetiva
.

A propósito, já assentou o e.
STJ
que
“A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito
, o que não ocorreu na hipótese vertente”
. (
AgRg
no HC 657.673/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
16/06/2021) – Negritei.

No mesmo sentido tem se posicionado esta Câmara Criminal:

“(...)
Impõe-se o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, pois
a simples prática do crime em período de calamidade pública – no caso, a pandemia do Covid-19 –, não é suficiente para a caracterização da aludida agravante,
devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado
”
.

(
TJMT

–
N.U 1008287-31.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021). – Destaquei.

Na hipótese,
não há comprovação de
que o réu se aproveitou ou se valeu de qualquer forma da crise sanitária para consumar a conduta
ilícita
, a qua
l
, a bem da verdade,
det
ém
reprovabilidade semelhante a tantos outros delitos
patrimoniais
praticados antes e durante a pandemia provocada pelo coronavírus,
sem qualquer especificidade relacionada ao momento pandêmico
.

Nessa ordem de ideias,
e
xclui-se
, a agravante relativa à
calamidade pública

da
dosimetria pena
l
confeccionada em primeiro grau de jurisdição
,
e passa-se à materialização da nova reprimenda.

Da nova dosimetria penal

Valendo-se dos argumentos expostos na r. sentença condenatória,
seja porque inexiste irresignação recursal nesse ponto, bem como porque idônea a ne
gativação conferida
ao
s
antecedentes do réu
, à vista
de seus registros criminais (ID
265939262
)
e

às
circunstâncias do crime
,
uma vez
que foi utilizada uma das qualificadoras
para aumentar a pena-base

(a saber, o rompimento de obstáculo)
,

mantenho-
a em
02
(
dois
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
, além do pagamento de 10
(dez)
d
ias-multa.

Na segunda fase,
conservo
o
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a agravante da reincidência e compenso-as, mantendo a pena inalterada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo, a qual fica
definitiva
, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a incidir na hipótese.

Mantenho o regime inicial
SEMIABERTO
para o início de cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do acusado

e a presença de
circunstâncias
judiciais desfavoráveis
,
nos termos do art. 33, §2º,
c
, do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

JULINEI FERREIRA RIBEIRO
, a fim de excluir a agravante da calamidade pública e, por corolário, reajustar-lhe a reprimenda final par
a

02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, mais o pagamento de 10 dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos inalterados o regime inicial semiaberto e
demais pontos da r. sentença condenatória proferida d. Juízo da

5.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT n
a ação penal n.º

1009073-35.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025